Tribunal: TJDFT
Processo: 0051239-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 15941353, intimem-se os credores GENI PEREIRA DE ALMEIDA e PAULO ALVES DE ALMEIDA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentações onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF de cada credor; procuração atualizada outorgada aos seus advogados, Drs. DÉCIO AFRANIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 2818 e FELIPE LACERDA LOBO BILIO, OAB/DF 41.117 sua advogada, Dra. Rosimeire Barreto Alves Guimarães, OAB/DF 26885, bem como declaração de que não alienou, não transferiu, não doou, não cedeu, não ofertou à penhora, não utilizou em processo de compensação tributária ou programa de recuperação de débitos fazendários (REFAZ), não recebeu o benefício de preferência constitucional; que não incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, não há conversão em RPV tampouco ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto